Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTAS DIVERSAS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD, diante da ausência de comprovação de que os montantes constritos possuiriam natureza salarial e caráter impenhorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados em contas bancárias da executada estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal, à luz da jurisprudência que admite a relativização da proteção salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas salariais não se presume, incumbindo ao executado comprovar, de forma inequívoca, a origem alimentar dos valores constritos e a indispensabilidade destes para sua subsistência e a de sua família. 4. A apresentação parcial de extratos bancários, restrita à conta de recebimento de vencimentos, não permite inferir a natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados em outras contas atingidas pela constrição. 5. A existência de depósitos de origens diversas e movimentação típica de conta corrente afasta a proteção automática conferida pelo art. 833, IV, do CPC. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial e ausente prova de comprometimento da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que preservou a penhora dos valores bloqueados.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta e pode ser relativizada, devendo ser analisada caso a caso, à luz da preservação do mínimo existencial. 2. Incumbe ao executado o ônus de comprovar a natureza alimentar e a indispensabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, não se admitindo presunção de impenhorabilidade.”